Tribunal: TJDFT
Processo: 0750760-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AUXÍLIO EMERGENCIAL. DÍVIDA ALIMENTÍCIA.
1. Nos termos do §2o do art. 833 do CPC, possível a penhora de remunerações para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.
2. Em virtude do seu caráter de renda, nos termos da Lei no 13.982/2020 e de seu decreto regulamentador no 10.316/2020, possível a penhora do auxílio emergencial para pagamento de verba de caráter alimentar.
2. Agravo de instrumento conhecido e improvido.